Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO CONSIDERADA PESSOAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença que reduziu o valor das astreintes, mas manteve a exigibilidade da multa, reconhecendo a validade da intimação eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação realizada por meio eletrônico supre o requisito de intimação pessoal para exigência de multa cominatória, à luz da Súmula 410 do STJ; e (ii) saber se a multa cominatória imposta é desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A intimação feita via sistema eletrônico do TJDFT é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da jurisprudência desta Corte. A agravante é parceira eletrônica do TJDFT e foi regularmente intimada.
O histórico processual evidencia o descumprimento da obrigação de fazer pela agravante, com conduta recalcitrante e litigância de má-fé.
A multa foi originalmente arbitrada em patamar elevado, mas já reduzida pelo juízo de origem para R$50.000,00, com fundamento na proporcionalidade e para evitar enriquecimento sem causa. A redução já satisfaz os critérios de razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação realizada por meio eletrônico é válida e supre o requisito de intimação pessoal para fins de exigência de multa cominatória, conforme art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006. 2. O valor das astreintes pode ser reduzido para atender ao princípio da proporcionalidade, mas sua manutenção é legítima diante do descumprimento da obrigação no prazo estabelecido”.